Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724574-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras-DF, que, nos autos do processo N. 0708533-16.2020.8.07.0007, ajuizado em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na manutenção da sua condição de beneficiário do plano de saúde. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que, além de ter comprovado nos autos a sua condição de beneficiário do plano de saúde da agravada, na condição de dependente do Sr. Wesley Rodrigues, pretende com a presente medida resguardar a sua própria vida, haja vista a iminência de cancelamento do plano de saúde enquanto se encontra submetido a tratamento de doença grave. Afirma que, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, deve ser assegurada a continuidade do seu tratamento de saúde ou a portabilidade para outro de iguais condições, sem carência. Diz que é idoso, contando com 74 anos de idade, possui insuficiência renal crônica devido a nefropatia diabética, de forma que precisa realizar hemodiálise todos os dias, não podendo aguardar o julgamento final da ação para que lhe seja garantida a continuidade do tratamento. Sustenta ter procurado outros planos de saúde para contratação, contudo todos exigem o período de carência, ao qual não pode ser submetido enquanto perdurar seu tratamento, sob pena de risco de morte. Entende que a decisão de origem não deva ser mantida, uma vez que, embora não desconheça a norma contida no art. 30, § 1°, da Lei n° 9.656/98, que limita o seu direito a manutenção do contrato de seguro saúde após o encerramento da relação de emprego por tempo máximo de 24 meses, seu estado de saúde é grave, não podendo ser suspenso o seu tratamento. Aponta, ainda, a inexistência de qualquer prejuízo à agravada, haja vista que continuará recebendo a contraprestação pelos serviços, caso seja mantida a sua condição de beneficiário do plano de saúde. Requer em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja autorizada a permanência no plano de saúde da agravada, até o término do seu tratamento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, vislumbram-se presentes referidos elementos. Conforme se depreende das razões recursais, o agravante é beneficiário do plano de saúde da agravada, cujo encerramento ocorrerá no próximo mês de agosto, em razão do esgotamento do prazo de 24 meses após o término da relação de emprego do titular do plano com a empresa pela qual era contratado. Efetivamente, a norma contida no art. 30, § 1°, da Lei n° 9.656/98 limita o direito do beneficiário à manutenção do contrato de seguro saúde após o encerramento da relação de emprego. Contudo, na hipótese dos autos devem ser consideradas as circunstâncias apontadas pelo agravante como fatores efetivos de dificuldades para adesão a novo plano de saúde individual, nas mesmas características do atual e sem a necessidade de carência, como, por exemplo, sua idade e doenças preexistentes. Além disso, o agravante é portador de doença crônica grave, que exige tratamento contínuo de hemodiálise para a sua sobrevivência. Logo, ao menos por ora, afigura-se inviável a contratação de novo plano de saúde com exigência de período de carência. Assim, em que pese a existência de normas regulamentares que embasam a rescisão contratual, o direito à saúde é bem indisponível e consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil - art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. Dessa forma, ainda que se aproxime o término do prazo legal para manutenção do agravante na condição de beneficiário do plano de saúde da agravada, deve tal circunstância ser sopesada com direitos de maior envergadura, como o direito à vida e à saúde do beneficiário do plano. Pelo exposto, entendo adequado deferir-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, até o exame pelo Colegiado, assegurar a manutenção do agravante como beneficiário do plano de saúde da agravada. Conclusão Assim, DEFIRO o pleito liminar para, até decisão Colegiada, determinar que a agravada se exima de excluir o agravante do seu quadro de beneficiários do plano de saúde, garantindo a continuação do seu tratamento de saúde, sob pena de multa. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator